Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. ISENÇÃO. DATA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou o direito da apelada à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) e condenou a Fazenda Pública a ressarcir os valores retidos indevidamente dos proventos de aposentadoria dela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a apelada tem direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos que recebe durante a inatividade; (ii) saber qual o termo inicial da isenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte, que recebe proventos de aposentadoria, faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda quando demonstrar que tem doença prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. A demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou recidiva da enfermidade não são exigíveis. Súmula no 627 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há à isenção do IRPF antes da aposentadoria ou reforma, pois o recebimento dos proventos em decorrência da inatividade é um dos requisitos para concessão da benesse.
6. O termo inicial da isenção do IRPF deve ser a data da aposentadoria ou reforma quando a doença é preexiste à aposentadoria.
7. O termo inicial da isenção será a data de comprovação da doença quando ela for posterior à data da inatividade remunerada.
8. O laudo pericial corroborou a demonstração da doença pela contribuinte, que ocorreu em momento anterior à perícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O termo inicial da isenção do IRPF é a data em que consta, em documento médico, o diagnóstico ou constatação da doença, independentemente do momento em que se produziu a prova pericial nos autos”.
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6°, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0716913-24.2022.8.07.0018, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 7.8.2024; TJDFT, ApCiv 07192473120228070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 30.11.2023; Súmula 627/STJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.118.943, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 21.10.2024; STJ, REsp 1.836.364, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, 2.6.2020.